Tribunal: TJDFT
Processo: 0725593-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0725593-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA IRACEMA ALCANTARA LEITE AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA Os impetrantes pedem a desistência do habeas corpus. Informam que a paciente, presa temporariamente, “foi posta em liberdade” em 27.7.20 (ID 18088312). O provimento jurisdicional final não é mais útil e nem necessário à pretensão da paciente. O habeas corpus está, portanto, prejudicado. Assim o declaro. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES